Tribunal: TJDFT
Processo: 0754267-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 312-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu a modificação da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia, portanto, consiste em analisar se a agravante tem direito à conversão da pena prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser aplicada sempre que o magistrado sentenciante substituir a pena corporal, dos delitos previstos entre o art. 302 e art. 312 do CTB, por restritiva de direitos. Trata-se, portanto, de imposição legal prevista em lei especial, pelo que a modalidade da pena alternativa a ser fixada, em tais casos, tem caráter compulsório.

4. Ressalte-se que para o crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), nos casos de substituição de pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos deverá ser, obrigatoriamente de prestação de serviços à comunidade, por determinação expressa do dispositivo legal contido no seu art. 312-A. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.